Tribunal: STF
Processo: RE 1467497
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. MANIFESTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO PEDIDO. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. 



    1. Não subsistem as alegações relativas à incognoscibilidade do pedido em substituição à revisão criminal, considerando que o writ foi impetrado antes do trânsito em julgado do édito condenatório. Ainda que assim não fosse, ´[h]avendo flagrante ilegalidade, a Sexta Turma entende pela possibilidade da concessão de habeas corpus, ainda que este seja impetrado em substituição à revisão criminal ´ (AgRg no HC n. 735.929/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2023, DJe 10/2/2023). 



    2. Conforme decidido no REsp n. 1.977.119/SP, julgado em 16/08/2022, pela Sexta Turma, ´[n]ão é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais’. 3. Hipótese em que a busca pessoal foi amparada no fato de que a Agravada demonstrou nervosismo com a presença dos guardas municipais em região conhecida como ponto de tráfico de drogas (cracolândia). 4. Está caracterizada, no caso, a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois as circunstâncias descritas nos autos não configuram a situação de flagrância, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Convém assinalar que não consta na sentença nem no acórdão que os agentes públicos teriam visualizado a Ré vendendo drogas ou mesmo praticando qualquer outro crime, sendo que a posterior situação de flagrância não legitima a revista pessoal amparada em meras suposições ou conjecturas. 



    5. Na linha dos recentes precedentes desta Corte Superior e, notadamente, a partir do que foi decidido no REsp n. 1.977.119/SP, não há situação absolutamente excepcional a legitimar a atuação dos guardas municipais, porquanto não demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal. 



    6. Não há falar em supressão de instância na espécie, pois o Tribunal de origem se manifestou expressamente sobre a tese de ilegalidade da abordagem realizada pela Guarda Municipal à luz dos arts. 240, § 2.º, e 301, ambos do Código de Processo Penal, não se constatando nenhuma inovação a respeito do tema neste Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Agravo regimental desprovido”. (Documento eletrônico 16, grifei). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput, 6°, caput e 144, caput e § 8°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Como se vê, a busca pessoal foi amparada no fato de que a Agravada demonstrou nervosismo com a presença dos guardas municipais em região conhecida como ponto de tráfico de drogas (cracolândia). 



    Portanto, as circunstâncias descritas nos autos não configuram a situação de flagrância, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Convém assinalar que não consta na sentença que os agentes públicos teriam visualizado a Ré vendendo drogas ou mesmo praticando qualquer outro crime, sendo que a posterior situação de flagrância não legitima a revista pessoal amparada em meras suposições ou conjecturas. 



    Ilustrativamente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. GUARDA MUNICIPAL CIVIL. REVISTA PESSOAL. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. 2. Na espécie, não ficou evidenciada a situação de flagrância. Não consta dos autos que o paciente estivesse comercializando drogas no momento da abordagem, mas apenas andando pela rua com uma bolsa, em local conhecido como ponto de tráfico e, segundo análise subjetiva de guardas civis, apresentou atitude suspeita ao tentar fugir. Somente após a realização de revista pessoal, em típica atividade de polícia ostensiva, é que os guardas municipais localizaram entorpecentes em poder do acusado, extrapolando a competência constitucional (art. 144, § 8º, da CF) e legal (Lei n. 13.022/2014 - Estatuto Geral das Guardas Municipais) prevista para as guardas civis municipais, que possuem por atribuição a proteção dos bens, serviços e instalações do município. 3. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial, menos ainda da guarda municipal. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com a absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 733.439/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, Desembargador Convocado do TRF da 1.ª Região, SEXTA TURMA, julgado em 6/12/2022, DJe 15/12/2022.).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Essa Sexta Turma já firmou entendimento de que a alegação policial de estar o agente em 'atitude suspeita' não autoriza a busca pessoal, em razão de ser lastreada tão somente no tirocínio dos agentes e não ser averiguável judicialmente, redundando em arbítrio não raro com viés racial e classista. [...] 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 735.572/RS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022; sem grifos no original.)



    Na linha dos recentes precedentes desta Corte Superior e, notadamente, a partir do que foi decidido pela Sexta Turma no REsp n. 1.977.119/SP, não se constata situação absolutamente excepcional a legitimar a atuação dos guardas municipais, porquanto não demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal, nem mesmo "do aparato da Prefeitura que ali desenvolvia uma ação de limpeza" (fl. 58) referido na manifestação do Parquet federal. [...]



    Assim, considerando que as provas coletadas por meio da busca pessoal são ilícitas, a própria demonstração da materialidade e da autoria delitiva está viciada, sendo de rigor a declaração de nulidade do processo e a absolvição da Acusada do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (pp. 13 a 14 do documento 16, grifos no original). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim examinou a questão posta nos autos: 



    Conforme a prova oral colhida em juízo, a ré foi abordada no local dos fatos após aparentar nervosismo ao ver os guardas civis municipais que faziam trabalho de triagem e limpeza na região. Segundo os guardas municipais, foi encontrado com a ré um saco preto contendo de cinco a oito pedras grandes de crack, e uma balança de precisão.



    A ré confessou estar carregando as pedras de crack. Afirmou que foi procurada por traficante da região ao sair de um hotel, que a ofereceu algumas pedras de crack caso ela passasse com a droga pela triagem da cracolândia. Afirmou que aceitou porque queria fumar as pedras de crack.



    Observa-se, portanto, que a palavra das testemunhas de acusação foi corroborada pela confissão da ré. Não se trata, ainda, de caso de desclassificação para uso de drogas, dado que a ré aceitou, conscientemente, o trabalho de transportar as pedras de crack para traficante da região, sendo que o fato de que seu pagamento seria em crack não torna o ato atípico. (p. 7 do documento 8)



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. A ementa desse julgado é a seguinte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao, com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública (ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2023).



    Mais recentemente, contudo, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferi voto divergente, no qual, embora vencido, ressalvei que, ainda que as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, façam parte do sistema de segurança pública, a elas não foram atribuídos poderes irrestritos de policiamento ostensivo ou investigativo, que lhes autorizariam a realizar indistintamente as atividades exercidas, por exemplo, pelas polícias militares ou pelas polícias civis estaduais. Ou seja, reconhecer que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública não implica equipará-las às polícias, atribuindo-lhes as exatas mesmas funções.



    Entendo que as guardas municipais exercem poderes de polícia sui generis e podem desempenhar atividades de vigilância e realizar determinadas intervenções apenas naquilo que se referir à salvaguarda ao patrimônio público do município em face de eventuais perigos. A essa atribuição soma-se, ainda, a possibilidade de prender indivíduos em situação de evidente flagrante delito, uma vez que o art. 301 do Código de Processo Penal confere esse direito a qualquer do povo, o que inclui, evidentemente, as guardas municipais. 



    Isso significa, sobretudo, que as guardas municipais não têm atribuição prima facie para realizar buscas, sejam pessoais ou domiciliares, as quais constituem intervenções consideravelmente invasivas nos direitos dos cidadãos à liberdade, à intimidade e à inviolabilidade do domicílio – art. 5º, caput, X e XI, da Constituição Federal.  



    Entretanto, para a maioria dos eminentes Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade na busca pessoal e nas diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais.



    Feita essa ressalva, adiro, contudo, ao entendimento fixado pela Primeira Turma, pela estrita observância aos arts. 926, caput, e 927, V, do Código de Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade.  



    No caso ora em análise, conforme se depreende dos autos, a ré, ao avistar os agentes municipais, que estavam realizando trabalho de triagem e limpeza na “cracolândia”, aparentou extremo nervosismo, o que motivou os guardas municipais a abordá-la. Após a revista, foram encontradas cinco a oito pedras de crack e uma balança de precisão. Ainda de acordo com os agentes municipais, a ré confessou estar transportando as drogas. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos guardas municipais. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator